Tribunal: TJDFT
Processo: 0708995-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO DA EMPRESA. REGULARIDADE. TRANSFERÊNCIA DE BENS. PROVA. INCLUSÃO DO EX-SÓCIO NO POLO PASSIVO.
I – Na demanda, não ficou demonstrado que a empresa devedora tenha encerrado as suas atividades de forma irregular nem há prova de que tenha transferido ilegalmente seu patrimônio líquido para seu ex-sócio, a fim de prejudicar seus credores. Portanto, inviável sua inclusão no polo passivo do cumprimento de sentença.
II - Agravo de instrumento desprovido.